Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007860-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (AGRAVANTE), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (AGRAVANTE), BARBARA ALMEIDA SOARES - CPF: 048.071.171-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE LÍQUIDA E INCONTROVERSA. OMISSÃO NA DETERMINAÇÃO DE PENHORA. INDEVIDA DILAÇÃO DO PROCESSO. PRIORIDADE DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO ABSOLUTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, embora tenha reconhecido o descumprimento do prazo para pagamento voluntário e aplicado multa e honorários, deixou de determinar a penhora de ativos da devedora, optando por nova intimação para atualização do débito e depósito voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento da parte devedora quanto ao pagamento da quantia líquida e incontroversa, o Juízo pode deixar de determinar a imediata constrição patrimonial e conceder nova oportunidade para pagamento, sem prejuízo ao princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser promovida no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo seu objetivo primordial a satisfação célere e eficaz do crédito reconhecido judicialmente.

Diante da inércia da devedora no pagamento da quantia líquida apurada, é cabível a imediata adoção de medidas constritivas, como o bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não é absoluto e não pode ser invocado para justificar a dilação indevida do processo ou a frustração da satisfação do crédito do exequente.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a execução não pode ser conduzida para beneficiar o comportamento procrastinatório do devedor, nem deve retroceder para formas menos eficazes de satisfação do crédito, como ocorre com a substituição da penhora em dinheiro por outras modalidades de garantia, salvo hipóteses excepcionais.

A omissão na determinação de penhora, mesmo após o inadimplemento, viola o dever do juízo de promover a tutela jurisdicional de modo efetivo e tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A inércia da parte devedora quanto ao pagamento da quantia líquida e incontroversa impõe ao juízo a adoção imediata de medidas constritivas, como o bloqueio de ativos financeiros, para garantir a efetividade da execução.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre o direito do exequente à tutela jurisdicional adequada e eficaz.

A dilação indevida do processo em favor do devedor inadimplente compromete os fins do processo executivo e deve ser evitada pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES, BARBARA ALMEIDA SOARES e LEONARDO VALÕES SOARES FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1012585-38.2024.8.11.0004, indeferiu pedido de penhora sobre ativos financeiros de SICOOB ARAGUAIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO ARAGUAIA e SICOOB BURITIS - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a decisão hostilizada postergou indevidamente a efetivação da tutela jurisdicional, ao postergar a penhora de bens para a garantia do crédito exequendo, concedendo novo prazo para pagamento espontâneo pela parte Agravada, apesar do esgotamento do prazo anterior sem que houvesse o devido cumprimento.

Apontam que o prazo para pagamento voluntário decorreu na data de 31/01/2025 e não houve qualquer constrição patrimonial.

Argumentam que a decisão combatida causa inversão tumultuária ao procedimento, causando prejuízo financeiro aos credores.

Ressaltam que a “urgência emerge da inadiável necessidade de rever ato oficial que causa manifesto prejuízo à parte justamente em razão da dilação temporal indevida na tramitação do feito” – sic.

Assim, pugnam pela concessão de tutela provisória para que se determine o imediato bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor das Agravadas, até o montante do débito executado.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para cassar a decisão combatida e confirmar a penhora através do sistema SISBAJUD.

A tutela recursal foi indeferida no id. 276289385.

Contrarrazões no id. 281393379.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Como relatado, a decisão exequenda autorizou a execução da parte líquida e incontroversa do litígio, correspondente ao valor apurado pela perícia (R$ 9.562.283,54 - nove milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), além de majorar a verba indenizatória de dano moral.

O Juízo
a quo
reconheceu o descumprimento do prazo para pagamento voluntário e aplicou multa e honorários advocatícios, mas não determinou a penhora do saldo devedor, determinando a atualização do débito pelos credores e nova intimação da devedora para depósito.

Os agravantes alegam que essa decisão beneficia o propósito procrastinatório da devedora, com exigências desnecessárias e dilação indevida do processo.

Feita essa breve digressão, ressalto que a execução judicial tem como objetivo precípuo a satisfação do direito do credor, conforme preconiza o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Este princípio fundamental estabelece que todo o aparato processual executivo é mobilizado em prol do exequente, buscando concretizar o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, por meio da adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor, visando o pagamento da obrigação.

A efetividade da execução depende da observância desse interesse primordial, que guia a atuação do juízo e das partes envolvidas no processo.

A penhora deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, buscando atender ao interesse de ambas as partes.

Tanto o exequente quanto o executado possuem o direito de solicitar a substituição da penhora, conforme previsto no art. 848 do CPC.

Embora a execução deva ocorrer da maneira menos onerosa para o executado (art. 805, CPC), esse princípio não anula o direito do exequente de ter a penhora realizada de acordo com a ordem legal ou as formalidades estabelecidas nos arts. 835 e 848 do CPC.

A menor onerosidade da execução não prevalece sobre a necessidade de uma tutela jurisdicional adequada e eficaz para o exequente.

Em um processo de execução, o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser interpretado de forma a comprometer a efetividade da tutela jurisdicional devida ao credor.

Embora se busque sempre a forma menos gravosa para o executado, essa consideração não pode se sobrepor à necessidade de garantir ao exequente o recebimento integral e tempestivo do seu crédito.

A busca por uma execução menos onerosa deve ocorrer dentro dos limites que assegurem uma tutela adequada e eficaz, de modo que o direito do credor não seja frustrado ou excessivamente retardado.

A preservação do equilíbrio entre os interesses das partes é fundamental, mas a efetividade da jurisdição executiva, voltada à satisfação do direito reconhecido ao exequente, deve ser prioritária.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL SITUADO EM COMARCA DISTANTE . RECUSA DA FAZENDA EXEQÜENTE. LEGALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC (ARTS. 656 E 657) . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRETENSÃO DA EMPRESA-EXECUTADA EM MODIFICAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA QUE SEJA ACEITO BEM POR ELA INDICADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em consequência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da Economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exequendo.

2. Assiste ao exequente o direito de recusar a nomeação à penhora de bens localizados em comarca diversa do foro da execução, desde que seja o executado intimado para a substituição. Aplicação subsidiária do disposto nos arts. 656, III e 657, do CPC.

3. Precedentes jurisprudenciais: RESP 311486/MG, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 26.04.2004; EDAG 535806/SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 08 .03.2004; RESP 439231/BA, deste Relator, DJ de 03.02.2003 e RESP 224 .689/SP. Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 12/06/2000.

4. A pretensão da recorrente, ora agravante, em modificar o acórdão recorrido, para que seja aceito bem por ela indicado e, motivadamente, rechaçado pelo julgado, encontra óbice na Súmula 7/STJ . 5. Agravo Regimental a que se nega o provimento.

(STJ - AgRg no Ag: 634045 SP 2004/0143110-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/05/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 13/06/2005 p. 174)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO FIANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não é adequada a pretendida substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, pois implicaria retrocesso ao feito executivo, visto que a penhora de dinheiro é mais conveniente à célere satisfação da execução.

2. Outrossim, "A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor
" (REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). [...]. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 610.844/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

[...].

A jurisprudência desta Corte entende que: "A despeito da nova redação do art. 656, § 2º, do Código de Processo Civil, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor"
(REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 737.155/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015)

Importa consignar que essa interpretação não contraria o princípio da menor onerosidade da execução para o executado, uma vez que tal preceito não prevalece sobre o direito do exequente à tutela jurisdicional adequada e eficaz.

Conclusão

Conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que se proceda ao bloqueio de ativos financeiros da devedora no valor líquido já apurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025